Tribunal: TJDFT
Processo: 0700125-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE MATRICULA EFETIVADA SEM A OBSERVÂNCIA DO BENEFÍCIO DO PROGRAMA PROUNI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVADO INDEFERIMENTO DE MATRÍCULA EM OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO POR IMPEDIMENTO DE NOVA CONCESSÃO DE PROUNI. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a indenizar ao autor por danos materiais, no valor de R$6.216,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação (10.01.2020) e com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (21.01.2020); bem como por danos morais, quantia de R$ 3.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do arbitramento.
2. Em suas razões recursais, a parte ré alega que, se o autor não conseguiu matricula-se em outra instituição, tal fato ocorreu por culpa do próprio aluno. Aduz que caberia ao aluno a solicitação de cancelamento da sua matricula na instituição recorrente. Alega que o recorrido sofreu no máximo mero aborrecimento. Sustenta a falta de prova do dano moral. Requer a improcedência da demanda. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor da indenização por dano moral.
3. No caso, incidem as regras insertas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva.
4. O autor logrou comprovar que foi convocado em junho de 2019 para cursar o primeiro semestre do curso de “Negócios Imobiliários” na instituição de ensino ré (ID 16998145 - Pág. 16). Em razão da falta de tempo hábil para estudar toda matéria do referido semestre em apenas 1 (um) mês, o recorrido solicitou o cancelamento da sua matricula no estabelecimento da ré com a finalidade de se matricular em outra instituição de ensino, segunda opção de bolsa integral PROUNI.
5. As provas dos autos demonstram, ainda, que a instituição de ensino ré efetivou a referida solicitação de cancelamento de curso em desacordo com o necessário para o autor utilizar a bolsa do PROUNI em outra instituição de ensino (ID 16998145 - Pág. 17). Desse modo, a matrícula do recorrido no curso de Gestão Pública, com bolsa integral, em outra instituição de ensino, foi indeferida por impedimento de nova concessão (ID 16998145 - Pág. 3).
6. Com efeito, verifica-se o dever de a ré indenizar os danos materiais decorrentes da impossibilidade de o autor utilizar a bolsa PROUNI para o curso de Gestão Pública, em outra instituição de ensino, por falha na prestação do serviço prestado pela ré.
7. Ante a inexistência de provas modificativas do direito do autor, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, escorreita a condenação da ré à obrigação de indenizar o dano patrimonial correspondente ao comprovado valor, com desconto, de 24 (vinte e quatro) mensalidades do curso em que ocorreu o referido indeferimento de matrícula.
8. Ademais, na hipótese, o estresse, a ansiedade e a frustação, advindos da perda de bolsa integral de estudos e da perda de tempo de estudo, ultrapassam o mero aborrecimento e são capazes de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana.
9. Haja vista as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três reais), a título de reparação por danos morais.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação em contexto.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais adicionais e honorários advocatícios (art. 55, Lei n.o 9.099/1995), tendo em vista a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.